Tribunal: TJES
Processo: 0079225-19.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079225-19.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

APELADO: GOURMAND ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação à recorrente da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0079225-19.2010.8.08.0035

Embargante:

Gourmand Alimentos Ltda.

Embargada:

Drift Comércio de Alimentos S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 12618812 que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela embargada contra sentença que rejeitou os pedidos formulados por Drift Comércio de Alimentos S/A na ação de embargos à execução ajuizada. (fls. 234/236v, integrada pelo ato de fls. 249/251)

Em suas razões, a embargante alega que o julgado incorreu em omissão, pois
“[...]deixou de analisar aspectos essenciais que caracterizam a impossibilidade de compensação dos créditos[...]”
, notadamente porque
“[...]ele é objeto de recuperação judicial e está sendo analisado no cumprimento de sentença[...]”.
(ID. 12878055)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo. (ID. 13969814)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o julgado incorreu em omissão, pois
“[...]deixou de analisar aspectos essenciais que caracterizam a impossibilidade de compensação dos créditos[...]”
, notadamente porque
“[...]ele é objeto de recuperação judicial e está sendo analisado no cumprimento de sentença[...]”.
(ID. 12878055)

Entretanto, constou clarividente do acórdão embargado que
“[...]
alegação de ausência de “[...]certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos que a Apelante pretendia a compensação[...]”, deduzido pela recorrida em contrarrazões[...]”
restou objetivamente refutada nos autos, bem como que, com amparo nas prescrições dos arts. 368 e 369 do Código Civil, concluiu-se
“[...]que as referidas dívidas (desta ação e da ação monitória) são: recíprocas, uma vez que há identidade subjetiva dos titulares dos créditos e débitos; líquidas, visto que seus objetos são certos e determinados; vencidas, pois se trata de créditos objeto de execução aparelhada e demanda monitória com sentença transitada em julgado; e fungíveis, pois ostentam natureza pecuniária, denotando ser absolutamente possível a compensação pleiteada.[...]”

Ademais, foi ressaltado que, de acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]A possibilidade de superar a ausência de liquidez de uma das dívidas objeto de compensação judicial está condicionada à sua liquidação na própria sentença, não sendo cabível a compensação quando o magistrado relega à fase de liquidação a definição dos valores a serem compensados.[...]” (REsp n. 1.142.807/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 20/2/2018.)
, como ocorre no caso vertente.

Por fim, anoto que a alegação de que o crédito reivindicado pela embargada
“[...]
é objeto de recuperação judicial e está sendo analisado no cumprimento de sentença[...]”
apenas deduzida agora em sede de embargos de declaração denota flagrante inovação recursal.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.